Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000110-61.2021.8.14.0401

APELANTE: FABIO MARTINS GUALBERTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. ROUBO QUALIFICADO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. PENA BASE NO MINIMO LEGAL. INOCORRENCIA.
Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na
1a fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
, exasperando a pena em razão da valoração negativa da circunstância judicial circunstâncias do crime. E analisando a circunstância judicial negativa circunstâncias do crime, verifica-se que estas são gravíssimas, porquanto como bem esclareceu o Magistrado, que o crime ocorreu no interior de um transporte coletivo, o que demonstra maios risco à integridade física das vítimas, bem como as impede de tentar se defender, já que estão em num local fechado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso
logo, razoável e coerente a reprimenda imposta, não se vislumbrando nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA.

Em análise da sentença condenatória, ressalta-se que, na segunda fase da dosimetria da pena fora reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, diferentemente do alegado pela defesa, tendo o Juízo de Piso utilizado do relato do réu a formação de seu convencimento condenatório, e fixado uma diminuição de pena no montante de 03 meses a pena anteriormente imposta, tornando assim o lapso temporal da pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO MARTINS GUALBERTO
, contra sentença (17.12.2021, ID: 8041370), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CPB, a pena de nove (9) anos, dez (10) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de duzentos e quatorze (214) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 23.02.2021, ID: 8041272), em síntese, que no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 21h, o apelante adentrou no ônibus de linha e mediante uso de uma arma de fogo, anunciou assalto subtraindo (1) mochila, R$300,00 (trezentos reais) e quatro (4) celulares pertencente as vítimas que estavam no veículo. Após diligências policiais, o apelante fora preso em flagrante.

Resposta à acusação, ID: 8041291.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 8041365 e 8041368, respectivamente).

Ao apelante não fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com o édito condenatório, a Defesa interpôs o presente Apelo (12.01.2022, ID: 8041380). Nas razões recursais (ID: 8674450), pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal aduzindo equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais e reconhecimento da atenuante de confissão.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 9097789).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ID. 9369515, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a vexata questio consiste em estabelecermos se o juízo monocrático claudicou ou não, no momento em que, ao analisar o contexto probante produzido nos autos, não sopesou satisfatoriamente a conduta do apelante no momento da elaboração na dosimetria da pena.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal aduzindo equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa,
o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CPB, a
pena definitiva de nove (9) anos, dez (10) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de duzentos e quatorze (214) dias-multa.

Ademais, compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na
1a fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
, exasperando a pena em razão da valoração negativa da circunstância judicial circunstâncias do crime.

Analisando ainda, a circunstância judicial negativa circunstâncias do crime, verifica-se que estas são gravíssimas, porquanto como bem esclareceu o Magistrado, que o crime ocorreu no interior de um transporte coletivo, o que demonstra maios risco à integridade física das vítimas, bem como as impede de tentar se defender, já que estão em num local fechado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Outrossim, à alegação de desproporção no sopesamento das circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, é sabido que o aumento decorrente de cada uma delas não precisa obedecer a cálculos matemáticos, mesmo porque são de cunho subjetivo, valorados de acordo com o maior ou menor grau de incidência.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Logo, inexiste razão para a reforma da dosimetria aplicada na sentença em relação ao apelante, pois, fundamentada em minúcias, levando em consideração os elementos do caso concreto que, de fato, possuem um viés diferenciador.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

Pugna a defesa, ainda, pelo reconhecimento da atenuante de confissão ao Apelante.

Todavia, em análise da sentença condenatória, ressalta-se que, na
segunda fase
da dosimetria da pena fora reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, diferentemente do alegado pela defesa, tendo o Juízo de Piso utilizado do relato do réu a formação de seu convencimento condenatório, e fixado uma diminuição de pena no
montante de 03 meses
a pena anteriormente imposta, tornando assim o lapso temporal da pena em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Dessa forma, em relação ao
quantum
da redução, é importante destacar que o Código Penal não prevê o valor exato a ser decrescido pela circunstância da atenuante, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, cabe ao livre convencimento do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para reduzir a pena e, no caso em tela, o magistrado “a quo” estabeleceu redução que se perfaz adequada.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
FÁBIO MARTINS GUALBERTO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022